Tribunal: TJMT
Processo: 0022237-88.2013.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-01

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022237-88.2013.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO - CPF: 033.818.281-00 (EMBARGADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (EMBARGANTE), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), VGS COMPANY SERVICE (EMBARGANTE), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (EMBARGANTE), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), RODRIGO GOMES BRESSANE - CPF: 909.039.001-49 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (EMBARGADO), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), VGS COMPANY SERVICE (EMBARGADO), HENRIQUE JOSE DA ROCHA - CPF: 659.755.960-68 (ADVOGADO), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (EMBARGADO), EVALDO MAGNO LEITE TEIXEIRA - CPF: 032.758.101-89 (ADVOGADO), MARCELO EDVINO LUFT - CPF: 013.566.541-85 (ADVOGADO), DIEGO ALOISIO LUFT - CPF: 944.932.861-72 (ADVOGADO), KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDAO - CPF: 033.818.281-00 (EMBARGANTE), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGANTE), SADIA S.A. - CNPJ: 20.730.099/0057-49 (TERCEIRO INTERESSADO), KANTEIRO GESTAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.632.827/0001-71 (EMBARGANTE), VGS COMPANY SERVICE (TERCEIRO INTERESSADO), BRF S.A. - CNPJ: 01.838.723/0001-27 (EMBARGADO), KANTEIRO GESTAO DE SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 10.632.827/0001-71 (EMBARGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), FELIPE HASSON - CPF: 008.935.849-08 (ADVOGADO), LILIAN PESSOA DE MELLO - CPF: 079.755.257-07 (ADVOGADO), ATRACAO COMERCIO DE MOTOS LTDA. - CNPJ: 07.652.911/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES – NÃO DEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE
-
RECURSO NÃO PROVIDO.

1) O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2) Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração (id. 120502961), interposto por
KELVIN AUGUSTO TEIXEIRA BRANDÃO
, contra o acórdão proferido por esta Câmara, que, por unanimidade, rejeitou as preliminares de nulidade da sentença, ilegitimidade passiva da primeira requerida e impugnação à gratuidade da justiça concedida ao requerente, e, no mérito, negou provimento aos recursos de apelação interpostos pelos litigantes.

Para tanto, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissões, eis que não foram apreciados seus pedidos subsidiários para:

i. reformar os danos materiais por lucros cessantes;

ii. majorar o valor da indenização por danos morais; e

iii. majorar os honorários sucumbenciais.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para suprir os vícios apontados.

Na petição de id. 122000964, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, ao fundamento de que se trata de documento novo, produzido após ter apresentado seus aclaratórios de id. 120502961, e que guarda relação direta com a causa de pedir desta demanda, pleiteou a juntada do laudo médico pericial (id. 122000970 – págs. 2 a 11), produzido nos autos da Ação Previdenciária de n.º 1005596-07.2021.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Na decisão de id. 122186473, foi determinado a intimação das requeridas, ora embargadas, para, querendo, apresentarem contrarrazões, bem como se manifestassem acerca da petição do requerente/primeiro apelante, ora embargante, na qual foi pleiteado a juntada de documento novo.

Em suas contrarrazões (id. 123429491 – págs. 1 a 4), a requerida/segunda apelante BRF S.A., ora embargada, ao fundamento de que inexiste qualquer omissão no acórdão embargado, defende o não cabimento dos aclaratórios.

Também, aduz que a juntada do laudo médico pericial produzido em outro processo e apresentado nesse momento deve ser rechaçada, caso contrário, seu direito ao contraditório e à ampla defesa será violado já que não teve oportunidade de acompanhar a sua realização, indicar assistente técnico e impugnar a nomeação do perito.

Ainda, diz que, no presente processo, já houve a produção de prova pericial.

Ao final, requer a rejeição dos embargos de declaração, bem como a desconsideração do documento juntado neste momento.

Intimada, a requerida/terceira apelante KANTEIRO GESTÃO DE SERVIÇOS LTDA – ME., ora segunda embargada, deixou transcorrer o prazo legal sem que apresentasse qualquer manifestação, conforme a certidão de id. 124372153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, antes da análise das omissões apontadas pelo requerente/primeiro apelante, ora embargante, em seus aclaratórios, deve ser decidido a possibilidade ou não da juntada do laudo médico pericial de id. 122000970 – págs. 2 a 11, produzido nos autos da Ação Previdenciária de n.º 1005596-07.2021.8.11.0041, em trâmite na Segunda Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

Pois bem.

Da análise do laudo médico pericial id. 122000970 – págs. 2 a 11, carreado aos autos, nenhuma dúvida paira acerca de se tratar de documento novo, haja vista que foi produzido somente no dia 24.02.2022, ou seja, após a apresentação dos aclaratórios de id. 120502961, datado de 08.03.2022.

Já no que diz respeito à possibilidade da sua juntada, não observo, a teor do disposto no artigo 435 do Código de Processo Civil, qualquer óbice para seu deferimento neste momento processual, uma vez que, além de se tratar de documento novo, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, somente teve acesso ao laudo médico pericial após a apresentação dos seus aclaratórios.

A propósito, vejamos o que dispõe o artigo 435 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“
Art. 435. É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único. Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.”

Superada essa questão, passo à análise das omissões apontadas pelo requerente/primeiro apelante, ora embargante.

Em suas razões recursais, o requerente/primeiro apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado incorreu em omissão, eis que não foram apreciados seus pedidos subsidiários para:

i) reformar os danos materiais por lucros cessantes;

ii) majorar o valor da indenização por danos morais; e

iii)
majorar os honorários sucumbenciais.

Não assiste razão ao requerente/primeiro apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, as questões mencionadas nos itens “i” e “ii” foram expressamente elucidadas pelo acórdão hostilizado.

E para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excerto do acórdão embargado:

“(...).

Nesse passo, considerando o porte econômico das requeridas e a situação que vivenciou o requerente, que, em decorrência do ferimento sofrido, teve que ser hospitalizado e passar por intervenção cirúrgica, o “quantum” arbitrado em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), não se encontra fora dos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, devendo, portanto, ser mantido.”

(...).

Por sua vez, o requerente, ora primeiro apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, faz jus ao recebimento de danos materiais por lucros cessantes (pensão vitalícia), uma vez que as sequelas do traumatismo crânio encefálico (TCE) sofridos, resultaram na sua incapacidade laborativa tanto para a atividade habitualmente exercida à época do sinistro quanto para qualquer outra atividade laborativa.

Não assiste razão ao requerente, ora primeiro apelante.

Isso porque, da análise de todo o conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do laudo pericial judicial (id. 113910985), extrai que o perito judicial foi enfático ao apontar que a doença psiquiátrica apontada pelo requerente não decorre do trauma sofrido no acidente, bem como não o impede de exercer os atos da vida civil e o exercício de atividade laborativa.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo o excerto do supramencionado laudo pericial:

“6. Em caso positivo, essa incapacidade o impede de exercer os atos da vida civil?

R: Não. Mas tem o agravante de ser portador de esquizofrenia.

(...).

8. Ainda que o autor possua alguma espécie de incapacidade, é possível a reabilitação profissional?

R: Ira depender da recuperação de seu estado mental, já que é portador de esquizofrenia, sendo essa doença psiquiátrica não relacionada ao trauma.” (grifo nosso).”

Também, não há que se falar na majoração dos honorários recursais, haja vista que ambas as partes interpuseram recursos de apelação e foram desprovidos, de modo que, evidentemente, não se aplica o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. APELAÇÕES DE AMBAS AS PARTES DESPROVIDAS. DESCABIMENTO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA Nº 283 DO STF. BASE DE CÁLCULO PARA A FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. O acórdão recorrido concluiu que não haveria como majorar os honorários advocatícios porque ambos os recursos foram desprovidos e a sentença somente atribuiu a uma das partes a responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais. Fundamento não impugnado. Súmula nº 283 do STF. Precedentes.

3. Consoante o entendimento deste Corte, em se tratando de ação de cunho preponderantemente condenatório, os honorários advocatícios deverão ser fixados sobre o valor da condenação, observados os limites de 10% a 20% previstos no art. 85, § 2º, do NCPC.

Precedentes.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1597538/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020)”

Ainda, em pese o laudo médico pericial carreado aos autos neste momento processual ter concluído, em ação previdenciária, que a incapacidade laborativa do requerente/primeiro apelante, ora embargante, em razão do acidente sofrido, ser total e permanente, não há como desconsiderar que:

i.
nos presentes autos, sob o crivo do contraditório, foi realizada perícia médica, cuja conclusão foi no sentido de que a incapacidade do requerente/primeiro apelante, ora embargante, em razão do acidente, é parcial; e

ii. dar maior relevância à conclusão da perícia realizada nos autos da ação previdência, em detrimento da perícia realizada nestes autos, caracterizaria o cerceamento de defesa da requerida/segunda apelante BRF S.A., ora embargada, que naqueles autos não teve qualquer possibilidade de acompanhar a sua realização, indicar assistente técnico e impugnar a nomeação do perito.

Assim, tendo em que conta que a juntada do laudo pericial médico realizado em ação previdência ajuizada pelo requerente, primeiro apelante, ora embargante, por si só, não é capaz de alterar o resultado do acórdão embargado, não há que se falar em efeitos infringentes.

Nesse contexto,
resta evidente que o acórdão embargado não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.

Afinal, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão embargada, senão quando presente algum dos vícios listados no artigo 1.022 do CPC.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2022